Tribunal: TJBA
Processo: 8026099-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026099-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: B. C. V. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

IVZ

AGRAVO INTERNO. DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO GLOBAL E OUTRAS COMORBIDADES. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA DE COBERTURA INTEGRAL. ABUSIVIDADE. SÚMULA 568/STJ. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – A decisão monocrática que nega provimento ao agravo de instrumento, com fundamento em entendimento dominante e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, encontra amparo no artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, sendo legítimo o julgamento singular quando a matéria se encontra pacificada.

II – Conforme posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado para a respectiva cura ou melhora do quadro clínico do paciente.

III – Demonstrado que o agravado é menor, diagnosticado com Transtorno Global do Desenvolvimento e outras comorbidades severas, e que há expressa indicação médica para tratamento multidisciplinar intensivo e especializado (Métodos ABA, DENVER, PROMPT, entre outros), como condição essencial para seu desenvolvimento, deve ser mantida a decisão que determinou a cobertura integral do tratamento.

IV – A alegação de ausência de previsão no rol da ANS ou de limitação contratual não se sustenta para afastar a obrigação da operadora, especialmente após a vigência da Lei nº 14.454/2022 e das Resoluções Normativas da ANS (nº 539/2022 e 541/2022), que garantem a cobertura de terapias para transtornos globais do desenvolvimento, conforme indicação do médico assistente e sem limite de sessões.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno
ID 84830162
,

interposto no Agravo de Instrumento nº
8026099-16.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e como
Agravad
o

B. C. V.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA